Tribunal: STF
Processo: RHC 201471
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 643.518/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, regime fechado, pela prática dos crimes de concussão e formação de organização criminosa. 
    O Juízo da Execução deferiu o pedido de prisão domiciliar apresentado em favor do recorrente. O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs o recurso de agravo em execução para o fim de reformar a decisão agravada e revogar o benefício da prisão domiciliar. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso, revogando a prisão domiciliar do recorrente, nos termos da seguinte ementa: 
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 POR SER O APENADO DO GRUPO DE RISCO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APENADO NÃO PODE SER TRATADO NO ESTABELECIMENTO PENAL, TAMPOUCO DA EXISTÊNCIA DE CASOS NO COMPLEXO MÉDICO PENAL. RECURSO PROVIDO COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E RESTABELECIMENTO DA PRISÃO.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, afirmando, em linhas gerais, "violação dos princípios da supressão de instância e do duplo grau de jurisdição, na medida que o Tribunal teria abordado questão não tratada pelas partes ou pelo Juízo, em primeiro grau de jurisdição. Que o recurso do Ministério Público estadual, em suas razões de agravo, não argumentou pela suposta ausência de provas de que o apenado não pode ser tratado no estabelecimento penal, nem acerca da alegada inexistência de casos de covid-19 no Complexo Médico Penal. Que o ineditismo na fundamentação do decisium ora impugnado criou uma situação em que o paciente não pôde se defender previamente em relação aos argumentos adotados como razão de decidir. Que consta dos autos de execução uma declaração médica oficial – mencionada nas contrarrazões recursais – no sentido de que as recomendações sanitárias não podem ser seguidas no interior do estabelecimento, bem como uma declaração firmada pelo próprio Diretor da Unidade dando conta de que o local, contando com o expediente de 2 médicos, já não conseguia prestar suficiente assistência médica antes da pandemia, quiçá depois. Que nas Contrarrazões de Recurso é feita menção expressa ao fato de três policiais penais lotados no CMP terem contraído Covid-19.".
    Por decisão monocrática, do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, o Habeas Corpus foi indeferido liminarmente, por ausência de documentação. Os embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente foram rejeitados. 
    Interposto agravo regimental e juntada cópia integral do acórdão hostilizado, a decisão de indeferimento liminar do habeas corpus foi reconsiderada, em juízo de retratação próprio da irresignação, indeferindo-se, contudo, a medida antecipatória postulada.
    No mérito, por decisão monocrática do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, o Habeas Corpus foi negado. 
    Sobreveio, então, o Agravo Regimental no Habeas Corpus 643.518/PR, interposto pelo recorrente junto à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença penal condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 
    2. Além do mais, quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ - HC n. 567.408/RJ). 
    3. Ainda, conforme lição do insigne Ministro este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572292, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação: 14/4/2020) [grifei]. 
    4. Na espécie, o decisum ora agravado ressaltou que inobstante o apenado pertencer ao grupo de risco da COVID-19, não há comprovação de que seu estado de saúde inviabilize o tratamento na unidade prisional. 
    5. Impende registrar que o impetrante fundamentou o writ no sentido da impossibilidade de receber tratamento na unidade prisional e do risco de contrair a doença no cárcere. A Corte a quo, por sua vez, analisando os documentos e ponderações das partes, ressaltou não haver comprovação de que o estado de saúde do sentenciado invibializaria o tratamento em ambiente carcerário. A questão, por conseguinte, demanda dilação probatória, impossível na via eleita. 
    6. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa do recorrente reitera, em suma, que "havendo error in judicando no r. Acórdão impugnado, à medida em que alude a uma ausência de prova da impossibilidade de tratamento da doença (Covid-19) no interior da unidade penal, bem como gritante, grosseiro e inaceitável error in procedendo, na medida em que viola a dialeticidade recursal, comete supressão de instância, fere o contraditório e atenta contra o princípio da não surpresa, não há alternativa à interposição do presente recurso ordinário em habeas corpus.". 
    Alega, ainda que "se o Ministério Público Estadual, em primeira instância, não impugnou a concessão da prisão domiciliar pelo fundamento de que seria inaplicável a Recomendação nº 62/2020 – CNJ, ou pela ausência de demonstração da impossibilidade de tratamento da doença no interior da unidade prisional, não poderia a Corte a quo trazê-los como fundamento da decisão.".
    Por fim, aduz que "é realmente incompreensível a conclusão a que chegaram a Corte Estadual e o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há prova da inviabilidade de tratamento da doença na unidade penal. A prova existe, está nos autos e não poderia ser mais eloquente em conduzir em direção contrária à conclusão adotada na espécie. Está – e sempre esteve – cabal e oficialmente demonstrada a incapacidade da unidade penal em gerir cuidados em caso de Covid-19.".
    Portanto, requer: "i. A concessão efeito suspensivo, para garantir, até o julgamento definitivo deste Recurso Ordinário em Habeas Corpus, a manutenção da prisão domiciliar humanitária; ii. A reforma do r. Acórdão impugnado, para determinar a cassação do r. Acórdão Estadual, determinando, ainda, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, que refaça o julgamento ao Agravo em Execução Penal, desta vez, limitando-se aos argumentos lançados na impugnação da decisão concessiva de prisão domiciliar, nos autos da execução de penal nº 0000096-40.2018.8.16.0009; iii. O prequestionamento de todos os dispositivos legais, bem como dos precedentes aduzidos como causa de pedir.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus 643.518/PR:
    [...] não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho por seus próprios fundamentos. 
    [...] 
    A Corte de origem, por sua vez, no voto condutor do acórdão prolatado, adotou a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 81/83): 
    Com efeito, em que pese o sentenciado seja do grupo de risco da COVID-19, não há comprovação de que seu estado de saúde inviabilize, em absoluto, o tratamento em ambiente carcerário, um dos elementos imprescindíveis para a implantação da prisão domiciliar, tampouco se têm notícia da existência de casos da COVID-19 no Complexo Médico-Penal (mov. 1.8 – autos nº 0016104-51.2020.8.16.0000). 
    Ademais, a pandemia não pode servir como fundamento para a soltura daqueles que estão segregados cautelar ou definitivamente, especialmente os que cumprem pena em regime fechado, como na hipótese. 
    [...] 
    Registre-se, além disso, que os casos da doença estão estabilizados no Paraná; portanto, o risco de contágio diminuiu. 
    Desse modo, como não houve demonstração do alto índice de contaminação na unidade prisional (sequer há comprovação da existência de algum caso da COVID-19 na unidade prisional), nem mesmo que não possui equipe de saúde para prestar assistência ao sentenciado, em caso de necessidade, inexiste óbice ao restabelecimento do regime fechado, nos termos da execução penal, desde que observadas as regras de quarentena e realizado exame para atestar que não está infectado. 
    [...] 
    Na espécie, o Tribunal a quo ressaltou que, inobstante o sentenciado pertencer ao grupo de risco da COVID-19, não há comprovação de que seu estado de saúde inviabilize o tratamento na unidade prisional (e-STJ, fl. 82). 
    Outrossim, o sentenciado foi condenado pela prática de crime contra a administração pública (concussão) e, ainda, por formação de organização criminosa (e-STJ, fl. 18), o que impossibilita a prisão domiciliar em razão da pandemia relativa ao coronavírus, conforme entendimento desta Superior Corte de Justiça: A atual redação do Art. 5-A da Recomendação n. 62/CNJ, dispõe que ''As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei n. 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação, etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação n. 78, de 15.9.2020) [AgRg no HC 610.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020] – grifei 
    [...] 
    Por fim, rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. 
    [...] 
    O impetrante, no presente writ, fundamentou no sentido da impossibilidade de receber tratamento na unidade prisional e do risco de contrair a doença no cárcere. 
    A Corte a quo, por sua vez, analisando os documentos e ponderações das partes, ressaltou não haver comprovação de que o estado de saúde do sentenciado invibializaria o tratamento em ambiente carcerário. 
    A questão, por conseguinte, demanda dilação probatória, impossível na via eleita. 
    Impende registrar, no tópico, a lição do Ministério Público Federal (e-STJ, fl. 106): 
    Para impugnar a decisão proferida pela Corte Estadual, deveria o impetrante apresentar provas atuais e contemporâneas a respeito do risco concreto de contágio pelo paciente, da inadequação da assistência médica e da insuficiência das medidas preventivas adotadas pelo estabelecimento penal, assim como da imprescindibilidade de tratamento médico fora do ambiente prisional. 
    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É como voto. 
    Com efeito, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021). E, no particular, tal como destacado pelas instâncias antecedentes, "analisando os documentos e ponderações das partes, ressaltou não haver comprovação de que o estado de saúde do sentenciado inviabilizaria o tratamento em ambiente carcerário.". 
    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para o recorrente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena a ser cumprida no regime fechado em prisão domiciliar, uma vez que não ficou demonstrada a sua situação de vulnerabilidade e a incapacidade de eventual assistência médica ou tratamento no interior da unidade prisional.
    Além do mais, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente